Tribunal: STF
Processo: RE 111465
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-12-05
Data de publicação: 1986-12-05

Ementa:
BANCO NACIONAL DE HABITAÇÃO. FGTS. ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO. INTERESSE LEGÍTIMO. COMO GESTOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, O BANCO NACIONAL DE HABITAÇÃO TEM LEGÍTIMO INTERESSE PARA INTERVIR EM PROCESSO DE LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS RESPECTIVOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.